Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO NO PROCEDIMENTO. INEXISTENTE. SERVIÇOS ARTÍSTICOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. DEVER DE RESSARCIR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. Se a parte não logrou demonstrar em que consiste o erro no procedimento alegado, não há nulidade a ser reconhecida, inclusive por falta de demonstração de prejuízo concreto. Conforme regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não havendo prova de que o negócio jurídico não se realizou por culpa da contratante, é devida a devolução dos valores pagos e das multas contratuais estabelecidas. Inexistindo provas de que uma das partes incluídas no polo passivo da lide tenha firmado o contrato, não pode ser responsabilizada, de modo solidário, pelo descumprimento do ajuste e pelos encargos contratuais daí decorrentes, nos termos do artigo 265, do Código Civil. Na hipótese de recebimento de valores que não encontram amparo legal ou contratual, importa seja determinada a restituição, sob pena de enriquecimento sem causa (artigos 876 e 884, do Código Civil). Conforme regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não havendo prova de que o negócio jurídico não se realizou por culpa da contratante, é devida a devolução dos valores pagos e das multas contratuais estabelecidas. Afastada a responsabilidade solidária da parte e reajustado, por consequência, o valor da condenação, importa que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja adequada (artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil).